Tribunal: TJPA
Processo: 0002309-50.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX ENTEADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA E INFORMANTE QUE PRESENCIOU O FATO. BIS IN IDEM PROVOCADO PELO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTO NA ART. 61, II, ALÍNEA ?F?, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo. Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os ânimus estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer. 2.No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição inicial por conta da atipicidade do fato narrado, na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima, que, tanto na fase policial como em juízo afirmou que as ameaças proferidas pelo ora recorrente causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na DEM para registrar o ocorrido e solicitar que lhe fossem deferidas medidas protetivas de urgência. 3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, no caso, as provas testemunhais. 4. Não há falar em bis in idem no reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, no crime de ameaça, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_______________________

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002309-50.2017.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA - 3 ª VARA CRIMINAL

APELANTE: TIAGO ALVES DA SILVA SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DR. ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX ENTEADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA E INFORMANTE QUE PRESENCIOU O FATO.
BIS IN IDEM
PROVOCADO PELO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTO NA ART. 61, II, ALÍNEA `F¿, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo. Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os ânimus estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer.
2.No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição inicial por conta da atipicidade do fato narrado, na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima, que, tanto na fase policial como em juízo afirmou que as ameaças proferidas pelo ora recorrente causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na DEM para registrar o ocorrido e solicitar que lhe fossem deferidas medidas protetivas de urgência.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, no caso, as provas testemunhais.
4. Não há falar em
bis in idem
no reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, no crime de ameaça, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal, na 1ª Sessão Ordinária Virtual realizada no período de 13 a 20 de Julho de 2020
,
CONHECIMENTO do presente recurso e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 20 de Julho de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002309-50.2017.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ/PA - 3 ª VARA CRIMINAL
APELANTE: TIAGO ALVES DA SILVA SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: DR. ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
TIAGO ALVES DA SILVA SANTOS,
às fls. 19, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 17/18, pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
que o condenou à pena definitiva de
02 (dois) meses de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 147, do Código Penal,

sendo fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto. Por fim, foi suspensa a execução da pena privativa de liberdade estabelecida pelo prazo de 02 (dois) anos mediante condições apresentadas.

Consta nos autos que o r. do Ministério Público Estadual denunciou o ora recorrente pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº. 11.340/2006, perpetrado contra sua ex-enteada, a vítima EDINEIA SILVA DA CONCEIÇÃO.

Extrai-se da inicial acusatória, que no dia 13/11/2016, o ora recorrente foi até a casa da vítima com a pretensão de encontrar sua ex-companheira, mãe de Edineia, a fim de reatar o relacionamento amoroso. Percebendo que isso não ocorreria, o recorrente ameaçou de morte a filha daquela afirmando que iria matar a pessoa que ela mais ama. Além disso, consta também que no dia 20/11/2016, ora recorrente voltou para a casa da vítima armado com uma faca, arrombou a porta com uma barra de ferro e ameaçou de morte sua ex-enteada e seu marido, de acordo com as seguintes textuais: vou matar tu, a Edineia e todo mundo.

Inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, às fls. 25/27, em suas
razões recursais
, o provimento da apelação, para que seja declarado atípico o crime em questão, tendo em vista a ausência do dolo específico de causar um mal injusto e grave para a vítima.
E, no caso de ser mantida a condenação, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código penal, pois o magistrado além de considerar uma agravante que não constava expressamente na denúncia, ele incorreu em
bis in idem
, ao valorar a violência doméstica e familiar contra a mulher na aplicação da pena base e no momento de agravar a pena.

Em contrarrazões, às fls. 28/32, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 38/41
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Adélio Mendes dos Santos,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
, a fim de que seja mantida a decisão recorrida.

É o Relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia inicialmente, às fls. 25/27, em suas razões recursais, o provimento da apelação, para que seja absolvido diante da atipicidade do crime de ameaça, tendo em vista a ausência do dolo específico de causar um mal injusto e grave para a vítima.

Justifica afirmando que não existem provas de que queria causar um mal injusto e grave, já que as palavras foram proferidas no momento de raiva e descontrole emocional. E essa circunstância torna o fato atípico, por ter sido uma ameaça vaga.

Pela análise de todo o contexto fático-probatório, verifica-se que o pleito de absolvição não merece acolhimento. Vejamos:

A a
Autoria
e
Materialidade delitiva
encontram-se bem delineadas por meio das provas documentais e orais colhidas durante toda a instrução processual, como as palavras da vítima e de informante (esposo da vítima), que presenciou as ameaças, bem como pela confissão do ora recorrente.

O crime de ameaça tipificado no art. 147 do Código Penal, encontra-se assim previsto:
¿Art. 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave¿.

No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo.

Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os
ânimus
estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer.

No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição inicial por conta da atipicidade do fato narrado, na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima, que, tanto na fase policial como em juízo afirmou que as ameaças proferidas pelo ora recorrente causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na
Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher - PA para registrar o ocorrido, às fls. 07/Inqu, e solicitar que lhe fossem deferidas medidas protetivas de urgência, às fls. 11/13.

Assim, tem-se nos autos as palavras da vítima e informante, que confirmaram a conduta delitiva do ora recorrente, que confessou em juízo que realmente ameaçou a vítima de morte.

Trago à colação transcrição da sentença na parte referente às provas orais, para melhor entendimento, às fls. 17/verso:
Nesse sentido, a
vítima
,
inquirida em juízo, contou que o réu, com sintomas de embriaguez, foi até sua casa com o intuito de reatar o relacionamento com sua mãe e que caso isso não ocorresse mataria a pessoa que sua ex-companheira mais ama, ou seja, Edineia Silva da Conceição, sua ex-enteada.

Leonilson Bernardo da Silva
, marido da vítima,
foi ouvido como informante e declarou em juízo que estava no momento das ameaças e que também foi ameaçado de morte pelo réu
. A vítima diz ter sido pega de surpresa com a conduta do réu, devido ao fato de ter mantido uma relação familiar, de padrasto e enteada, por muitos anos e o mesmo nunca demonstrou ser agressivo.
Diante disso,
o réu Tiago Alves da Silva Santos

declarou em juízo que realmente foi até a casa da vítima ameaçá-la de morte
. Porém, relatou ter bebido no dia e que não tinha intenção de efetivar a ameaça que fez à sua ex-enteada e aos demais. (Grifos nosso)

Deve-se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, ocorrem na ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:
(...)
LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...)
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. (...)
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 318.976/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NA VIA ELEITA. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DAS VÍTIMAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE E O CORRÉU AFIRMARAM QUE AS "ANIQUILARIAM". INDICAÇÃO DE GESTOS NO SENTIDO DE QUE AS OFENDIDAS SERIAM "DEGOLADAS". ELEMENTOS QUE SERÃO MELHOR ANALISADOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECORRENTE. CONTINÊNCIA POR CUMULAÇÃO SUBJETIVA VERIFICADA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR DO CORRÉU COM AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. (...)
5. Este Superior Tribunal possui entendimento de que, nos crimes de ameaça, especialmente praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância.(...) 8. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 51.145/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014)
¿(...)
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (...)
(TJDFT. Acórdão n.834758, 20130410089398APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/11/2014, Publicado no DJE: 01/12/2014. Pág.: 128)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, que forma um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de ameaça contra sua ex enteada.

DA DOSIMETRIA

E, por fim, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, pois o magistrado além de considerar uma agravante que não constava expressamente na denúncia, ele incorreu em
bis in idem
, ao valorar a violência doméstica e familiar contra a mulher na aplicação da pena base e no momento de agravar a pena.

Da análise dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do réu, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código c/c artigo 7o da Lei 11.340/2006, pois restou demonstrado que este se prevaleceu de relações para praticar as ameaças e agredir sua companheira.

A incidência da referida agravante por ter sido ameaça praticado em violência doméstica, não configura
bis in idem
, pois o próprio artigo que trata das agravantes genéricas dispõe que tais circunstâncias sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime,
verbis
:
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
II - ter o agente cometido o crime:
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.

Não há falar portanto em
bis in idem
no reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, no crime de ameaça, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI Nº 11.340/2006. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. INVIÁVEL. PENA INFERIOR A SEIS MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os relatos da vítima, na seara policial e em juízo, corroborados pelo depoimento dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu a ameaçou e praticou em desfavor dela vias de fato. 2. A contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito, pois é a infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte. 3. As provas juntadas aos autos demonstram claramente o dolo do réu em causar temor na vítima. Ademais, o fato de a ameaça ter sido proferida em meio a uma discussão, não descaracteriza o delito de ameaça.
4. O reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, conjuntamente com o regime da Lei Maria da Penha não gera "bis in idem", pois não constitui circunstância elementar do crime de ameaça nem da contravencao penal de vias de fato, tampouco os qualificam.
5. O artigo 78, § 1º, do Código Penal estabelece que uma das condições a serem cumpridas no primeiro ano do período de prova é prestação de serviços à comunidade, mas faz menção ao artigo 46 do mesmo diploma legal, o qual dispõe que esta medida é aplicável às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação da liberdade. 6. Tendo em vista que a pena corporal fixada é de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, impõe-se o afastamento da condição referente à prestação de serviços à comunidade, conferindo-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais estabelecer as condições do benefício. 7. Recurso parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão 1220316, 07063917620198070006, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Assim, em relação ao crime tipificado no art. 147 do Código Penal, que comina a pena de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa, aferindo-se as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte que o MM. Magistrado fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante de confissão, contida no Art. 65, III, ¿d¿, do Código Penal, mas não praticou a redução da pena diante do óbice existente na Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça.

Também na mesma fase foi reconhecida corretamente portanto a agravante prevista no Art. 61, II, `f¿, do Código Penal, tendo em vista que o ora recorrente se valeu de relações familiares para praticar violência contra a mulher, como típica violência de gênero, motivo pelo qual foi elevada a pena em 01 (um) mês, ficando a pena irretocável definitiva em 02 (dois) meses de detenção.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO

PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 20 de Julho de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

.